Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711042-53.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO VINICIUS OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência débito por nulidade contratual c/c indenização por danos morais Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pelo réu, que não chegou a ser julgado. Antes do julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 28826176). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que os patronos de ambas as partes possuem poderes para firmar o presente acordo (ID 9651752, ID 9651720 e ID 9651722). Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 33.511,47 pelo devedor, até o dia 09/02/2021, e a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes e a renúncia ao direito de qualquer reclamação contra os fatos descritos neste processo após o pagamento. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 14:30:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator